Tribunal: TJDFT
Processo: 0711201-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0711201-78.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ABSOLUTUS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. - ME AGRAVADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA DESPACHO ABSOLUTUS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. - ME se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Repisa os argumentos lançados no apelo especial. Assegura a regularidade da sua representação processual. Defende que a tese recursal não exige reexame das provas, de modo a afastar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Acrescenta, ainda, que o acórdão recorrido diverge do entendimento da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021